Tribunal: TJDFT
Processo: 0730452-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730452-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS CESAR DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta da sentença proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CARLOS CESAR DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor na petição inicial foi indeferido, conforme decisão de ID 55981758. Em sede de apelação, o autor renova o pedido sem comprovar a alteração da condição econômica. Contudo, conforme contracheques de ID 55981757, constata-se que a renda bruta mensal é superior a R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), restando afastada a alegada hipossuficiência. Assim, novamente, deve ser indeferido o pedido do benefício requerido pelo apelante, o qual deverá, conforme prevê o art. 99, § 7o, do CPC, promover o recolhimento do preparo no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital